Tribunal: TJES
Processo: 0018493-57.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018493-57.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MUNIZ SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA
FINS DE DESLINDE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
Todos os argumentos externados pelo embargante foram devidamente analisados no julgamento do apelo, revelando cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados por
RAFAEL MUNIZ SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento da apelação outrora interposta, mantendo-se os termos da sentença que lhe impôs condenação pela prática da conduta prevista no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, implementando-se a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Também como dito, aduz o embargante que o acórdão se projetou de forma omissa no que se refere a dispositivos que tratam da fixação do regime de pena e substituição da pena corporal, mas analisando detidamente os autos verifico que não subsistem os vícios apontados.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
TRASPORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO ADOTADO DE ACORDO COM O ART. 33, PARÁGRAFO 2º DO CP – RÉU REINCIDENTE –
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL – MEDIDA MAIS BRANDA QUE AS IMPOSIÇÕES D
O
SEMIABERTO QUE DEVERÁ SER

REQUERIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Mesmo diante de pena definitiva que não excede dois anos, a fixação do regime aberto não se revela imperiosa ou invariável, em se tratando de réu reincidente, panorama evidenciado nos autos, não se comprovando a extinção da punibilidade quanto ao crime anterior.

O regime de cumprimento de pena, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é estabelecido levando-se em conta três fatores preponderantes:
A)

O quantum de pena,
B)
A reincidência e
C)
As circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.

In casu, portanto, está evidenciada motivação suficiente para a imposição do regime semiaberto.

A Súmula n° 269 do STJ, que estabelece que "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Deveras,
“A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

2.
A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, consoante a expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal.

3.
No que se refere ao pedido para que outras medidas diversas da prisão sejam aplicadas me favor do apelante, destaca-se que:
A. O
apelante não se encontra cumprindo medida cautelar de prisão corporal por ordem emanada nestes autos;
B.
O pleito é sustentado com base na grande lotação carcerária, e portanto, tratando-se na verdade da possibilidade de aplicação do denominado semiaberto harmonizado, a pretensão deverá ser direcionada ao juízo da execução, em momento processual oportuno, com argumentação e provas aptas para tanto.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
Unânime.

Como visto, afere-se que todos os argumentos externados pelo embargante foram devidamente analisados no julgamento do apelo, revelando cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des.
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

- Acompanho o relator.